Tribunal: STF
Processo: Rcl 69490
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Camilo Gomes Ferreira, em 29.6.2024, contra ato do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP, que, no Processo n. 1502599-05.2024.8.26.0224, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante narra que “os autos encontram-se em segredo de justiça e versam sobre decretação de prisão temporária, e busca e apreensão realizada na data de 18/04/2024, bem como provável representação por prisão preventiva do reclamante em inquérito policial que investiga crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o inquérito aberto para investigar suposta prática de crime tipificado no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, fora instaurado e colocado em segredo de justiça, sem que a motivação para que tal ficasse clara e acessível à defesa, mesmo após a decretação da prisão temporária do indiciado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “houve por duas vezes pedido por parte da defesa técnica, para que fosse habilitada e pudesse, assim, analisar os autos (em seus atos já completos, por óbvio), para que, inclusive, fosse possível combater a decisão que decretou a prisão cautelar do investigado” (fl. 3, e-doc. 1), o que teria sido negado pela autoridade reclamada.



    Argumenta que “ocorreu, então, a negação de acesso do defensor ao processo, que por mais de 60 (sessenta) dias, permanece sem qualquer informação sobre os autos, infringindo a súmula vinculante nº 14 da própria corte” (fl. 3, e-doc. 1) e que “um decreto de prisão preventiva é de livre conhecimento para o afetado e sua defesa técnica que, de pronto, pretende estudá-lo e combatê-lo, buscando, assim, a manutenção da liberdade do Reclamante enquanto assim for possível” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) As benesses da justiça gratuita, por ser o Reclamante pobre na forma da Lei; 



    b) O provimento da liminar a fim de suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II CPC); 



    c) A requisição de informações da autoridade de quem o ato é imputado: Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (art. 989, I, CPC);



    d) A manifestação do Procurador Geral da República (art. 991 CPC); 



    e) A ratificação da liminar e julgamento de mérito para dar acesso aos autos, preservando a súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal (art. 992 CPC); 



    f) O cumprimento do art. 988 § 2º CPC (petição segue instruída com documentos)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. Ao proferir o ato reclamado, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP assentou que o acesso pretendido pela defesa não poderia ser disponibilizado porque havia diligências em andamento, nestes termos:



    “(...) trata-se de pedido de habilitação e vista dos autos formulado pelos doutos patronos dos investigados Camilo Gomes Ferreira e de Carlos Silva Pereira de Souza. Fundamento e Decido. Reitero decisão já lançada neste autos, nos seguintes termos: A garantia da publicidade dos atos processuais, regra do Estado Democrático de Direito, assegura a transparência da persecução penal, possibilitando a fiscalização dos atos estatais pelas partes e pela comunidade. Por isso é o sigilo do inquérito, como restrição excepcional da garantia da publicidade, orienta-se pela absoluta necessidade de resguardo das finalidades que compõem a atividade investigatória. Isto é, destina-se unicamente a situações nas quais o amplo acesso poderia inviabilizar o resultado de uma investigação estatal pendente de cumprimento e, portanto, a própria finalidade da fase de apuração de um fato criminoso. Como se vê, a restrição à publicidade é excepcional e temporária, vigorando enquanto não se ultimarem as diligências sigilosas e até que estejam devidamente documentadas nos autos. É o que estabelece a Súmula Vinculante 14 do C. STF: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. No caso, o que se verifica é que as diligências estão em curso ou ainda não foram ultimadas, ou ainda não estão devidamente documentadas nos autos, de modo que ainda não é possível que os doutos patronos tenham acesso aos autos, o que lhes será garantido tão logo este magistrado detecte o cumprimento e documentação nos autos das diligências sigilosas ainda em andamento. Intimem-se os patronos com celeridade” (e-doc. 3 - grifos nossos).



    7. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    O reclamante pretende acesso ao Processo n. 1502599-05.2024.8.26.0224, classificado como “Pedido de Busca e Apreensão Criminal”. A autoridade reclamada demonstrou ter sido momentaneamente restringido o acesso pretendido porque não registrado o cumprimento das diligências pendentes. 



    8. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição do acesso a parte da documentação, pretendido pela defesa do reclamante, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RESTRIÇÃO MOMENTÂNEA DE ACESSO AOS DOCUMENTOS PRETENDIDOS PELA DEFESA JUSTIFICADA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO QUE SE CONCEDIDO PODERIA LEVAR AO CONTATO COM ELEMENTOS DE PROVA RELATIVOS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 62.577-AgR, de minha relatoria, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14.4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    9. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela inexistência de diligências em andamento e pela sua não frustração com o acesso pretendido, sendo necessário reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora